Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-23.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. REVELIA. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS. NÃO EXISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANTIDO VALOR FIXADO NA ORIGEM.

1. Consoante o princípio da proporcionalidade, estabelecido no parágrafo 1.o do artigo 1.694 do Código Civil os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

2. Incumbe aos genitores, em percentuais compatíveis com a possibilidade financeira de cada um, a obrigação de sustentar seus filhos, sendo dentro desta realidade estes devem sobreviver.

3. Os efeitos da revelia devem ser aplicados sempre em harmonia com o conjunto probatório constante dos autos.

4. Negou-se provimento ao recurso.